Tribunal: TJSP
Processo: 1002669-07.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer - Curso de Ensino Superior - Contrato de garantia de pagamento do financiamento firmado entre as partes – Recusa da ré em arcar com o pagamento das parcelas do financiamento estudantil (FIES) - Alegação de que a autora não cumpriu as exigências para ter direito ao benefício – Não demonstração – Responsabilidade

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer - Curso de Ensino Superior - Contrato de garantia de pagamento do financiamento firmado entre as partes – Recusa da ré em arcar com o pagamento das parcelas do financiamento estudantil (FIES) - Alegação de que a autora não cumpriu as exigências para ter direito ao benefício – Não demonstração – Responsabilidade solidária da instituição de ensino para quitação do financiamento reconhecida – Danos morais – Não verificados – O simples descumprimento contratual não enseja a indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência mantida – Recursos das rés e da autora desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1002669-07.2017.8.26.0586, da Comarca
de São Roque, em que são apelantes/apelados FUNDAÇÃO
UNIESP SOLIDÁRIA, FACULDADES INTEGRADAS BRASILEIRAS (FIB)
e INSTITUTO EDUCACIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO - UNIESP,
é apelada/apelante MARIA DE LOURDES RODRIGUES FERREIRA DA
SILVA MOSKOSKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002669-07.2017.8.26.0586 - São Roque Voto no 42237-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 42237
APEL.No: 1002669-07.2017.8.26.0586
COMARCA: SÃO ROQUE 2a VARA CÍVEL
APTES. : FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, INSTITUTO EDUCACIONAL
DO
ESTADO
DE
SÃO
APULO
IESP
E
FACULDADES
INTEGRADAS
BRASILEIRAS; MARIA DE LOURDES RODRIGUES FERREIRA DA SILVA
MOSKOSKI.
APDAS. : OS MESMOS.
Apelação

Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. obrigação
de fazer - Curso de Ensino Superior -
Contrato de garantia de pagamento do
financiamento firmado entre as partes

Recusa da ré em arcar com o pagamento
das parcelas do financiamento estudantil
(FIES) - Alegação de que a autora não
cumpriu as exigências para ter direito
ao
benefício

Não
demonstração

Responsabilidade
solidária
da
instituição de ensino para quitação do
financiamento reconhecida Danos morais

Não
verificados

O
simples
descumprimento contratual não enseja a
indenização por danos morais - Sentença
de
parcial
procedência
mantida

Recursos

das rés e da autora desprovidos. Trata-se de recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 613/621,
prolatada pelo MM. Juiz de Direito Diego Ferreira Mendes,
que julgou parcialmente procedente a declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e
indenização
por
danos
morais
ajuizada
pela
apelante/apelada MARIA DE LOURDES RODRIGUES FERREIRA DA
SILVA MOSKOSKI em face das apelantes FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO, INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO APULO IESP
E FACULDADES INTEGRADAS BRASILEIRAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002669-07.2017.8.26.0586 - São Roque Voto no 42237-
V/E/D/O/AL/S
Sustentam as rés, em síntese, que a
autora não cumpriu as obrigações impostas em contrato a
fim de gozar dos benefícios relativos ao programa “A
UNIESP Pode Pagar”. Aduzem que a autora não cumpriu o
requisito de excelência acadêmica, qual seja a média
final igual ou superior a 7,0 (sete) pontos, bem como
descumpriu
as
obrigações
concernente
à
entrega de
atividades sociais exigidas. Afirmam que a parte autora
não obteve nova 3,0 no ENADE, nem adimpliu com o
pagamento
da
amortização
do
contrato,
requisitos
igualmente necessário para o benefício. Alegam que o
programa “A Uniesp paga” é regular e legal. Sustenta a
impossibilidade de concessão de vaga com bolsa integral à
autora, e, que isentar a autora do pagamento das
mensalidades escolares em desacordo com o contrato,
configura enriquecimento ilícito da parte. Por fim,
impugna a verba honorária arbitrada em favor do patrono a
autora. Requer o provimento de seu recurso para que a r.
sentença seja reformada (fls. 622/638).
A
autora,
por
sua
vez,
busca
o
arbitramento de indenização por danos morais, bem como a
declaração de inexigibilidade do débito frente ao banco
financiador. Requer o provimento de seu recurso a fim de
que a r. sentença seja reformada (fls. 653/673).
Recurso das rés tempestivo, preparado
(fls. 639/640 e 724/725), e respondido (fls. 226/242).
Recurso adesivo da autora tempestivo e
respondido (fls. 706/711), anotado que a parte é
beneficiária da justiça gratuita (fls. 124).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002669-07.2017.8.26.0586 - São Roque Voto no 42237-
V/E/D/O/AL/S
Os recursos serão apreciados em conjunto.
A presente ação tem objeto compelir a ré
ao cumprimento do contrato em que se comprometeu de forma
irrestrita a pagar crédito educacional de seus alunos.
Não resta dúvida que a relação jurídica
envolvendo a autora e as entidades educacionais tem
natureza consumerista, o que assegura como direito básico
do consumidor a informação adequada e clara sobre
produtos
e
serviços,
com
especificação
correta de
quantidade, características, composição, qualidade e
preço, bem como sobre os riscos que apresenta, sem contar
a proteção contra publicidade enganosa e abusiva, métodos
comercias coercitivos ou desleais, bem como práticas e
cláusulas
abusivas
ou
impostas
no
fornecimento de
produtos ou serviços, tudo como determina o artigo 6o,
incisos III e IV da Lei de Regência.
Nessa moldura milita em favor da autora,
na condição de consumidora, a presunção de que teve
violado direitos básicos de consumo estabelecidos na lei,
o que lhe garante assim o direito de pleitear que as
instituições educacionais cumpram com o que prometido,
especialmente que garanta o pagamento das prestações do
FIES.
A instituição de ensino alega em seu
favor que a autora não cumpriu os requisitos necessários
para fazer jus ao benefício, posto que infringiu várias
cláusulas do contrato.
Todavia,
como
bem
reconhecido
na
sentença, não há dúvida que a autora cumpriu as
exigências impostas no Contrato de Garantia de Pagamento
das Prestações do FIES acostados a fls. 83 e ss, tanto
que concluiu o curso (fls. 594/595).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002669-07.2017.8.26.0586 - São Roque Voto no 42237-
V/E/D/O/AL/S
Especificamente no tocante às clausulas
3.2 e 3.3 cumpre esclarecer que não foram violadas.
Isso
porque
no
contrato
sequer
há
especificação de qual é a nota considerada excelência.
Pelo Boletim acostado pela ré não se verifica nenhuma
baixa ou insuficiente para ser aprovada. Sequer houve
demonstração de que a autora tenha deixado realizar os
trabalhos voluntários necessários para o preenchimento da
cláusula 3.3.
Ademais, também não trouxe a ré qualquer
notificação à autora no sentido de que não estaria
cumprindo o contrato e que, portanto, perderia o direito
a quitação do FIES.
Nessa moldura milita em favor da autora,
na condição de consumidora, a presunção de que teve
violado direitos básicos de consumo estabelecidos na lei,
o que lhe garante assim o direito de pleitear que as
instituições educacionais cumpram com o que prometido na
propaganda, especialmente que garanta o pagamento das
prestações do FIES de forma solidária.
Vale aqui destacar que ao garantir o
pagamento das prestações, através do citado material
publicitário, as entidades educacionais aderiram ao
contrato de financiamento e se tornaram também devedoras
solidárias com a autora, na forma do artigo 30 e
seguintes do CDC.
Essa
solidariedade
não
há
como
ser
afastada na medida em que, reconhecida a validade do
contrato de financiamento, a autora ali figura como
devedora e não perde essa condição pelo simples fato de
agora
também
ser
reconhecida
a
solidariedade
das
entidades de ensino mencionadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002669-07.2017.8.26.0586 - São Roque Voto no 42237-
V/E/D/O/AL/S
Assim, certa é a exigibilidade do débito
financiado em face da autora, pois, como já dito, esse
contrato constitui ato jurídico perfeito e acabado. No
mais, à ré igualmente se estende tal exigibilidade, já
que se obrigou por meio de contrato que firmou com a
autora.
Em que pese o narrado, tem-se que a
autora não sofreu danos morais, já que o simples
inadimplemento ou descumprimento de um contrato, sem
maior projeção no âmbito dos direitos de personalidade da
parte, não basta para configurá-lo.
No que tange a verba honorária tem-se que
a fixação se deu de acordo com os critérios legais e de
forma a remunerar dignamente o trabalho dos profissionais
envolvidos,
inexistindo,
portanto
qualquer
causa
relevante para que seja alterada ou reformada.
Finalmente, e quanto ao prequestionamento
resta destacar que a decisão hostilizada não violou
qualquer dispositivo legal, notadamente aqueles elencados
no recurso.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença
não comporta reforma, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos.
IRINEU FAVA
RELATOR